Tribunal: TJDFT
Processo: 0005253-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA OFICIAL. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos à concessão da reabilitação criminal, deve ser confirmada a decisão que a deferiu.
2. Remessa oficial conhecida e não provida.